Tribunal: TJDFT
Processo: 0795014-76.2025.8.07.0016
Órgão julgador: LUCIANA FREIRE NAVES FERNANDES GONCALVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
Ementa: CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. FRAUDE EM CARTÃO DE CRÉDITO. COMPRAS NÃO RECONHECIDAS REALIZADAS EM PLATAFORMA DIGITAL. UBER EATS. SERVIÇO ENCERRADO NO BRASIL ANTES DAS TRANSAÇÕES. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE DADOS POR TERCEIRO. FALHA NA SEGURANÇA DO SISTEMA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. SOLIDARIEDADE NA CADEIA DE CONSUMO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES INDEVIDAMENTE COBRADOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto por Uber do Brasil Tecnologia Ltda. contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a inexigibilidade de débitos lançados no cartão de crédito do autor e condenar solidariamente as rés à restituição da quantia de R$1.910,79 (mil e novecentos e dez reais e setenta e nove centavos), relativa a compras não reconhecidas realizadas sob a identificação “UBER * EATS”.
2. A recorrente sustenta, preliminarmente, ilegitimidade passiva, sob o argumento de que eventual fraude decorreu da utilização indevida dos dados do cartão por terceiro. No mérito, afirma inexistir falha na prestação do serviço, alegando que o cadastro e a utilização do cartão dependem da validação da instituição financeira.
3. O recorrido pugna pela manutenção da sentença, destacando que as transações foram realizadas em nome do serviço Uber Eats, cuja operação no Brasil foi encerrada antes das cobranças impugnadas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. As questões em discussão consistem em verificar: (i) a legitimidade passiva da plataforma digital para responder pelos prejuízos decorrentes das transações fraudulentas; e (ii) a existência de falha na prestação do serviço apta a ensejar a restituição dos valores indevidamente cobrados do consumidor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Da ilegitimidade passiva. À luz da teoria da asserção, a plataforma digital integra a cadeia de fornecimento do serviço utilizado para realização das transações contestadas. Assim, eventual falha na segurança do ambiente digital em que se deu a cobrança é suficiente para justificar sua presença no polo passivo da demanda. Preliminar rejeitada.
6. A relação jurídica é de consumo, aplicando-se as normas do Código de Defesa do Consumidor, pois o autor figura como destinatário final do serviço e as rés integram a cadeia de fornecimento (arts. 2o e 3o do CDC). 6.1. A responsabilidade do fornecedor é objetiva pelos danos causados por defeitos relativos à prestação do serviço (art. 14 do CDC), somente afastada nas hipóteses de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.
7. A ocorrência de fraude praticada por terceiro, em ambiente digital de consumo, configura fortuito interno, inerente ao risco da atividade econômica desenvolvida pelos fornecedores de serviços financeiros e plataformas digitais, não sendo apta a afastar a responsabilidade perante o consumidor.
8. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que fraudes praticadas por terceiros no âmbito de operações financeiras integram o risco da atividade econômica do fornecedor, caracterizando fortuito interno e ensejando responsabilidade objetiva perante o consumidor (Súmula 479 do STJ).
9. Os documentos juntados demonstram a ocorrência de diversas compras não reconhecidas lançadas no cartão do autor, totalizando R$2.184,06 (dois mil e cento e oitenta e quatro reais e seis centavos), das quais apenas R$273,27 (duzentos e setenta e três reais e vinte e sete centavos) foram estornados.
10. Ademais, as transações foram registradas sob a identificação “UBER EATS”, serviço cuja operação no Brasil foi encerrada, em fevereiro de 2022, ao passo que os débitos ocorreram entre junho e outubro de 2024 (ID 81714393), circunstância que reforça a plausibilidade da alegação de fraude.
11. A própria recorrente admite que o cartão do autor foi cadastrado em conta pertencente a terceiro, evidenciando a utilização indevida dos dados do consumidor.
12. Tratando-se de transações impugnadas pelo consumidor, incumbia à fornecedora demonstrar a regularidade das operações realizadas, nos termos do art. 373, II, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu.
13. Tal circunstância revela falha na segurança do serviço, pois cabia à fornecedora adotar mecanismos eficazes de prevenção e detecção de transações suspeitas em seu ambiente digital.
14. No âmbito das relações de consumo, os integrantes da cadeia de fornecimento respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor (art. 7o, parágrafo único, e art. 25, §1o, do CDC).
15. A solidariedade decorre da atuação conjunta dos fornecedores na cadeia de fornecimento do serviço digital de pagamento, sendo irrelevante, perante o consumidor, a divisão interna de responsabilidades entre os integrantes do sistema.
16. Demonstrados o defeito do serviço e o prejuízo suportado pelo consumidor, impõe-se a restituição dos valores indevidamente cobrados, conforme corretamente reconhecido na sentença.
17. O valor da condenação limita-se à quantia comprovadamente não estornada R$ 1.910,79 (mil e novecentos e dez reais e setenta e nove centavos), inexistindo, portanto, motivo para reforma do julgado.
IV. DISPOSITIVO
18. Recurso desprovido. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
19. Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, condena-se a recorrente UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.
_________
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2o, 3o, 7o, parágrafo único, 14 e 25,§1o; CPC, art.373,II.
Jurisprudência relevante citada: Súmula no 479 do STJ.